Tribunal: TJPA
Processo: 0860800-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860800-37.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JORGE RODRIGUES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860800-37.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES, OAB/PA 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, OAB/PA 14.946

APELADO: JORGE RODRIGUES FARIAS

ADVOGADO: PAULO DAVID PEREIRA MERABET - OAB/PA 12.211

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA DE PLANO DE SAÚDE (59 ANOS) – REAJUSTE EM 92,92% – MAGISTRADO DE 1º GRAU RECONHECEU A ABUSIVIDADE – UTILIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS DE SOMA E SUBTRAÇÃO – NECESSIDADE DE REFORMA – REAJUSTE ATENDEU AOS DITAMES DO ART. 3º, INCISO I E II, DA RN Nº. 63/2003, DA ANS – O VALOR FIXADO PARA A ÚLTIMA FAIXA É EXATAMENTE SEIS VEZES O VALOR DA PRIMEIRA FAIXA ETÁRIA (ART. 3º, I) – QUANTO À "VARIAÇÃO ACUMULADA" ENTRE A SÉTIMA E A DÉCIMA FAIXA, CONSTATOU-SE QUE NÃO SÃO SUPERIORES À VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E A SÉTIMA FAIXAS (art. 3º, II) – ATENDIDOS OS DITAMES DOS
TEMAS
REPETITIVOS Nº.
952
E 1016 DO
STJ
– ADEQUAÇÃO DO
TEMA
FIRMADO PELA CORTE CIDADÃO, SOB PENA DE OFENSA AO ART. 927, III, DO CPC – ENTENDIMENTOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO – RECONHECIDA A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso concreto o autor/apelado é beneficiário de plano de saúde regulamentado pela 9.656/98, firmado na vigência da RN 63/03, que tem como a última faixa etária contratualmente prevista os 59 anos.

Respeitadas as condições estabelecidas pela agência reguladora, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação. O contrato vigente entre as partes estabelece 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e os devidos percentuais de aumento.

No caso dos autos o contrato firmado com a agravada data de 17/08/2007 (ID 15443950) e previa expressamente a variação da contraprestação pecuniária por faixa etária.

Diante deste quadro, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos e a regulamentação da ANS, não se afigura, a princípio, a abusividade alegada, não havendo, diante da tese firmada, a ilegalidade da cláusula que prevê o aumento de acordo com a faixa etária, à medida que, ainda, foram observadas as normas expedidas pela agência reguladora supracitada, tudo previsto contratual.

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de 455,88 dividido por 6 é igual a 75,98 (455,88 ÷ 6 = 75,98), não se constatando, portanto, abusividade contratual nesse caso.

Ademais, com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas), constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste atende ao respectivo requisito legal.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tendo como apelado
JORGE RODRIGUES FARIAS .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 07 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
JORGE RODRIGUES FARIAS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que mantinha com a ré contrato de prestação de serviço há onze anos, anotando que inicialmente pagava mensalmente a quantia de R$186,16 (cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). Todavia, em outubro de 2018, a mensalidade passou a ser R$1.232,47 (mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Em suma, defendeu ser abusivo o reajuste aplicado.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 15443967) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Assim sendo, impõe-se a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de danos morais, na medida em que a recusa decorreu de interpretação contratual e a parte autora não provou concretamente ofensa ao direito da personalidade ou à honra do contratante.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente para: 1. declarar a nulidade do reajuste de 92,92%, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias supera a acumulada entre a primeira e a sétima faixa e 2. Condenar a ré a restituir os valores cobrados indevidamente em face do reajuste abusivo, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da constituição em mora (citação válida). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade da parte autora em face da concessão de justiça gratuita.

Inconformada,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID 15443975).

Alega que o apelado é beneficiário de plano de saúde administrado pela Recorrente, cujo contrato é regulamentado pela Lei 9.656/98 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sendo assim, com relação ao reajuste de mensalidades de planos de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária, tem-se que tal entendimento já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema 952, que teria firmado o entendimento de que é legal o reajuste de faixa etária por mudança de faixa etária.

Aduz que a fundamentação utilizada pelo Juízo de piso se encontra manifestamente dissonante do entendimento consolidado do STJ acerca do tema 1016.

Afirma que não se trata de percentual desarrazoado ou aleatório, uma vez que o reajuste aplicado em questão também encontra fundamento no mutualismo e na solidariedade intergeracional, conforme as regras atuariais.

Sustenta que o reajuste aplicado encontra-se em consonância com os dispositivos legais. Alega a desnecessidade de restituição em parcela única dos valores que o polo oposto afirma ter pagado indevidamente, uma vez que resta caracterizada a legalidade dos reajustes aplicados, bem como merece ser reformada a sentença ora recorrida.

Por fim, alega o descabimento da condenação aos honorários sucumbnciais e a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16283434).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal

a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, a condenação do apelante em danos morais e honorários de sucumbencia.

Com efeito, acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1568244/RJ, firmou a seguinte tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Com a edição da Lei nº 9.656/98 houve a regulamentação dos planos de saúde, sendo que a questão acerca da variação das mensalidades em virtude da faixa etária do beneficiário passou a estar legalmente prevista no art. 15 da Lei 9.656/98, que assim disciplina:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Posteriormente, para regulamentar a incidência destes reajustes a ANS editou a Resolução Normativa n° 63/03, que assim dividiu as faixas etárias para os planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;

IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;

X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das próximas atualizações anuais.

§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31 de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004.

§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do aplicativo disponível na internet no endereço www.ans.gov.br, no prazo de 15 dias a contar do primeiro contrato comercializado com a alteração.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.

No caso concreto o autor/apelado é beneficiário de plano de saúde regulamentado pela 9.656/98, firmado na vigência da RN 63/03, que tem como a última faixa etária contratualmente prevista os 59 anos.

Respeitadas as condições estabelecidas pela agência reguladora, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação. O contrato vigente entre as partes estabelece 10 faixas etárias, a última aos 59 anos, e os devidos percentuais de aumento.

No caso dos autos o contrato firmado com a agravada data de 17/08/2007 (ID 15443950) e previa expressamente a variação da contraprestação pecuniária por faixa etária.

Diante deste quadro, estou convencido de que, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos e a regulamentação da ANS, não se afigura, a princípio, a abusividade alegada, não havendo, diante da tese firmada, a ilegalidade da cláusula que prevê o aumento de acordo com a faixa etária, à medida que, ainda, foram observadas as normas expedidas pela agência reguladora supracitada, tudo previsto contratual.

Neste sentido, confira-se a ementa do citado Recurso Repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Portanto, em que pese em um primeiro momento o percentual de reajuste aplicado parecer demasiado, cumpre ressaltar que a variação acumulada no curso da contratualidade está abaixo do limite permitido pela agência regulamentadora, senão vejamos:

No caso sub judice, verifica-se que o plano da apelada/autora (UNIMAX APARTAMENTO – INDIVIDUAL/FAMILIAR) apresenta a seguinte variação de preço, referente aos reajustes previstos para as 10 faixas etárias:

FAIXA 01 - 0 a 18 anos - R$ 75,98 - 0,00%

FAIXA 02 - 19 a 23 anos - R$ 98,79 - 30,00%

FAIXA 03 - 24 a 28 anos - R$ 113,29 - 14,67%

FAIXA 04 - 29 a 33 anos - R$ 121,60 - 7,34%

FAIXA 05 - 34 a 38 anos - R$ 124,77 - 2,60%

FAIXA 06 - 39 a 43 anos - R$ 138,49 - 11,00%

FAIXA 07 - 44 a 48 anos - R$ 186,16 - 34,43%

FAIXA 08 - 49 a 53 anos - R$ 201,99 - 8,50%

FAIXA 09 - 54 a 58 anos - R$ 236,32 -17,00%

FAIXA 10 - 59 anos e mais - R$ 455,88 - 92,92%

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de 455,88 dividido por 6 é igual a 75,98 (455,88 ÷ 6 = 75,98), não se constatando, portanto, abusividade contratual nesse caso.

Ademais, com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS (a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas), constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste atende ao respectivo requisito legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE OBSERVÂNCIA DA RN Nº 63/2003 da ANS. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1568244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n.º 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

II. Verificando que, no caso em análise, a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária respeitou os critérios contidos na RN Nº 63/2003 e no entendimento pacificado pelo STJ, inexiste abusividade a ser reconhecida. III. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJPA. 2804977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. VALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1468244/RJ), sob o Tema 932, fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

2.
Inexiste abusividade a ser reconhecida quando cediço que consta do contrato firmado entre as partes cláusula expressa que prevê reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário e que foram respeitados, na hipótese, os critérios contidos na Resolução n. 63/03 da ANS e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA. 11042676, Rel. MARGUI GASPAR BITTENCOURT. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/09/2022) (grifo nosso)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EFEITO MODIFICATIVO.
TEMA REPETITIVO 952 DO STJ
. PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. MATÉRIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.

2.

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de
543,36 dividido por 6 é igual a 90,56 (543,36 ÷ 6 = 90,56), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto.

3.

Com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal;

4.

O aumento no valor do plano de saúde da Apelada (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

5.

Com base no Tema Repetitivo 952/STJ e na consolidação da jurisprudência deste E. Tribunal sobre o tema, aliados à omissão no acórdão embargado a respeito da distinção do presente caso à respectiva tese, a legitimar a impossibilidade do reajuste do plano de saúde à apelada, impõe-se a modificação do julgado.

6.

Embargos acolhidos para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803391-18.2018.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. REAJUSTE RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 952/STJ. RESP. N.1568244/RJ. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

O STJ no julgamento do Resp. n. 1568244 / RJ, em âmbito de recurso repetitivo, se posicionou em consonância com a Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, a qual prevê a existência de 10 faixas etárias concernentes ao reajuste do plano de saúde (art. 2º), bem como prevê os critérios para sua aplicação.

2.

Observando o disposto no art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, verifica-se que o critério do inciso I (o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária) é atendido em termos absolutos, haja vista que o valor de R$
731,40 dividido por 6 é igual a 121,91 (731,40 ÷ 6 = 121,91), não se constatando, portanto, abusividade contratual neste aspecto.

3.

Com relação ao critério disposto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 e a faixa 7 é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 e a faixa 10 é também de 2,45 vezes. Portanto, o reajuste também atende ao respectivo requisito legal;

4.

O aumento no valor do plano de saúde da Apelante (reajuste da última faixa etária) encontra respaldo legal, com entendimento jurisprudencial pacificado em âmbito de recurso repetitivo, não ocorrendo, portanto, abusividade ou desequilíbrio contratual.

5.

Recurso da ré conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Recurso da autora prejudicado.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832451-87.2019.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)
(grifo nosso)

Diante deste quadro, considerando o julgado do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos e a regulamentação da ANS, não se afigura a abusividade alegada, não havendo, diante da tese firmada, a ilegalidade da cláusula que prevê o aumento de acordo com a faixa etária, à medida que, ainda, foram observadas as normas expedidas pela agência reguladora supracitada, tudo previsto contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, para reformar
in totum
a sentença condenatória, julgando improcedentes os pedidos da autora.

Inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça – art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024